Tribunal: STF
Processo: HC 94023
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-10
Data de publicação: 2009-11-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO DE 
   PENA DO ART. 157, § 2º, I, DO CP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA 
   POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA DE FOGO. REINCIDÊNCIA VALORADA COMO 
   CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL E AGRAVANTE. BIS IN IDEM. 
   INOCORRÊNCIA.
1.	A aplicação da causa de aumento de pena 
   prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do CP somente é possível 
   com a comprovação, via laudo pericial, da potencialidade lesiva 
   da arma de fogo. Precedente.
2.	Inexiste bis in idem quando o 
   juiz majora a pena-base com fundamento em uma condenação e a 
   agrava com esteio em condenação diversa.
	Ordem parcialmente 
   deferida.